Tribunal: STF
Processo: HC 202320
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL. ACUSADO REINCIDENTE. MODO MAIS GRAVE ADEQUADO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Estabelecida a pena final em 5 anos e 10 meses de reclusão, revela-se adequada a definição do regime inicial fechado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da reincidência do acusado, como posto no acórdão impugnado (art. 33, §§ 2º e 3º, do CP).
    2. Agravo regimental não provido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação defensivo e manteve a condenação do paciente pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado.
    3. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ. Contra essa decisão, a defesa interpôs agravo regimental, não provido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a inexistência de elementos a justificar a manutenção do regime inicial fechado, “considerando as condições pessoais do paciente, a fixação da pena-base no mínimo legal e o quantum da pena aplicada”.
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto)” (RHC 134829, Relator Min. Ricardo Lewandowski). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “O regime inicial fechado para o cumprimento da pena foi corretamente fixado. A gravidade do crime assim o recomenda, sendo comparado a crime hediondo, o que enseja a aplicação, inicialmente, de um regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse tipo de delito. Aliás, o réu é reincidente específico, demonstrando sua insistência na criminalidade e a não absorção da terapêutica penal, apesar de já ter resgatado pena por crime idêntico.” (Sem grifos no original).
    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator